Tribunal: TJMT
Processo: 1081063-84.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081063-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RIBEIRO SERODIO PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.478.946/0001-40 (APELANTE), GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO - CPF: 819.946.725-87 (ADVOGADO), ELVIS KLAUK JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.089.395/0001-34 (APELADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO AJUIZADA COMO OBJETO DO CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DE SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADITAMENTO VERBAL. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta por RIBEIRO SERODIO PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS LTDA. contra sentença que julgou improcedente Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de ELVIS KLAUK JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, na qual se pleiteava a rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios, a devolução de honorários no valor de R$ 40.000,00 e indenização por dano moral. A sentença entendeu que a atuação da parte ré em demanda possessória conexa configuraria adimplemento da obrigação contratual. Em apelação, a autora sustenta violação à autonomia patrimonial da pessoa jurídica, inexistência de prova de aditamento verbal que autorizasse o redirecionamento da atuação profissional e requer a restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a atuação da sociedade de advocacia na defesa judicial do sócio da empresa contratante, em processo distinto daquele previsto no contrato, configura cumprimento da obrigação assumida de propor ação possessória em favor da pessoa jurídica; e

(ii) estabelecer se a ausência de prova de eventual aditamento verbal autoriza a rescisão do contrato e a restituição integral dos honorários pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 556 do CPC possui natureza estritamente processual e permite a formulação de pedido contraposto em ações possessórias, mas não tem aptidão para alterar ou substituir o conteúdo das obrigações assumidas em contrato de prestação de serviços advocatícios.

4. A obrigação contratual de propor ação judicial como autor não se confunde com a atuação defensiva em processo ajuizado por terceiro, pois se trata de prestações distintas quanto à natureza, estratégia e extensão da atuação profissional.

5. O art. 313 do Código Civil estabelece que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da pactuada, ainda que mais valiosa, de modo que a atuação em processo diverso não substitui a obrigação contratual de ajuizar a ação originalmente contratada.

6. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica, prevista no art. 49-A do Código Civil, impede a confusão entre a contratante e seu sócio, de modo que a prestação de serviços jurídicos em favor da pessoa física não satisfaz obrigação assumida perante a pessoa jurídica que firmou o contrato e efetuou o pagamento dos honorários.

7. A alegação de redirecionamento verbal do objeto contratual constitui fato modificativo do direito da autora, atraindo o ônus probatório da parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não foi cumprido diante da inexistência de prova documental ou comunicação que confirme o suposto ajuste.

8. Eventual modificação substancial de contrato celebrado por escrito exige a mesma forma do instrumento original, conforme art. 472 do Código Civil, não sendo juridicamente eficaz a alegação de alteração verbal para redirecionamento de honorários de elevado valor.

9. A não execução do objeto contratual caracteriza inadimplemento absoluto, autorizando a resolução do contrato e a restituição integral dos valores pagos, nos termos do art. 475 do Código Civil, sendo inaplicável cláusula contratual de retenção de honorários quando a própria contratada não executa a prestação pactuada.

10. O mero inadimplemento contratual não configura dano moral à pessoa jurídica, ausente prova de abalo à honra objetiva ou repercussão negativa perante terceiros, conforme entendimento consolidado na Súmula 227 do STJ.

11. Configura inovação recursal o pedido subsidiário de arbitramento de honorários por
quantum meruit
formulado apenas em sede de apelação, não deduzido na petição inicial, o que impede sua análise em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A prestação de serviços advocatícios em favor de sócio da pessoa jurídica contratante não configura cumprimento de obrigação contratual assumida perante a própria pessoa jurídica. 2. A alteração do objeto de contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado por escrito exige prova inequívoca do aditamento, não sendo suficiente a alegação de ajuste verbal desacompanhada de comprovação. 3. O inadimplemento absoluto da obrigação de propor ação judicial contratada autoriza a resolução do contrato e a restituição integral dos honorários pagos. 4. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de abalo à honra objetiva, não configura dano moral indenizável à pessoa jurídica. 5. Configura inovação recursal a formulação, apenas em apelação, de pedido subsidiário de arbitramento de honorários por quantum meruit
”.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 49-A, 313, 405, 406, 472, 475 e 884; CPC, arts. 373, II, 556, 1.013, §1º, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 227; TJ/MT, RAC 1040268-12.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.06.2024; TJ/MG, RAC 10000200107076001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 03.06.2020; TJ/DF, RAC 0717490-93.2022.8.07.0020, Rel. Desa. Fátima Rafael, j. 07.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RIBEIRO SERODIO PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS LTDA.
contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, que julgou improcedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral proposta em face de
ELVIS KLAUK JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, condenando a Autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (
vide
ID. 348038421).

Em suas razões recursais de ID. 348038427, a Apelante sustenta, em síntese, a violação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica (art. 49-A do CC), a impossibilidade de a natureza dúplice da ação possessória alterar o objeto do contrato (arts. 313 e 472 do CC); e a ausência de prova do suposto aditamento verbal, com inversão do ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

Assim, requer o
provimento do recurso
visando a cassação da sentença e a
procedência da demanda
para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços e condenar à Apelada a restituir dos valores pagos na quantia de R$ 40.000,00, devidamente corrigido. Pede, subsidiariamente, o arbitramento por
quantum meruit
dos serviços de defesa prestados e determinada a devolução do saldo remanescente.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 348038432, pugnando pelo
desprovimento do recurso
e pela majoração dos honorários recursais.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 349622358).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

I) DA INOVAÇÃO RECURSAL: PEDIDO DE ARBITRAMENTO POR
QUANTUM MERUIT

Cumpre examinar, de ofício, a existência de inovação recursal vedada, matéria de ordem pública cognoscível independentemente de provocação das partes, por se tratar de pressuposto relacionado aos limites objetivos da demanda.

Extrai-se da petição inicial de ID. 348038907, a Autora/Apelante delimitou seu pedido a três pretensões: rescisão contratual, devolução integral de R$ 40.000,00 e indenização por danos morais de R$ 10.000,00. Ou seja,
nenhum pedido subsidiário ou alternativo foi deduzido
.

Nas razões recursais de ID. 348038427, contudo, o item "
3
" do “
IV- DOS PEDIDOS
” acrescenta pretensão nova e autônoma, qual seja,
o arbitramento do valor dos serviços de defesa por
quantum meruit
e a devolução do saldo remanescente
, tratando-se de
pedido inédito
, nunca submetido à cognição do Juízo
a quo
nem ao contraditório da parte adversa.

Importa registrar que o efeito devolutivo da apelação se limita às questões efetivamente suscitadas e discutidas no processo, sendo que a estabilização da lide, operada com a citação (art. 329 do CPC), projeta seus efeitos até a fase recursal, estando vedada a ampliação do objeto da demanda em grau de apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 1.013, § 1º, do CPC). A propósito, este Sodalício já assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM RESSARCIMENTO DE VALORES – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO – TESE RECURSAL DE ABATIMENTO DE DÍVIDA DO ALUNO DO MONTANDE DEVIDO POR APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS – INOVAÇÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA E APRECIADA NA ORIGEM – RECURSO NÃO CONHECIDO.
É vedada a inovação recursal com matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, por isso, constatada a inovação de tese pelo apelante, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, sob pena de supressão de instância
.”
(TJ/MT. RAC 1040268-12.2019.8.11.0041, Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 05/06/2024, DJe: 08/06/2024; g. n.).

Reconheço, portanto,
de ofício
, a inovação recursal quanto ao pedido subsidiário de arbitramento por
quantum meruit
, o que impede a análise meritória deste capítulo, limitando a cognição recursal aos fundamentos deduzidos na petição inicial e rebatidos na sentença recorrida.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar e estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, passo à análise de seu mérito.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
RIBEIRO SERODIO PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS LTDA.
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral proposta em face de
ELVIS KLAUK JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral proposta por
Ribeiro Serodio Patrimonial Empreendimentos Ltda.
em face de
Elvis Klauk Junior Sociedade Individual de Advocacia
, ambas partes devidamente qualificadas e representadas nos autos.

A autora afirma que, em 26 de janeiro de 2024, firmou com a ré contrato de prestação de serviços advocatícios destinado especificamente ao ajuizamento de ação de reintegração de posse relativa à propriedade conhecida como Fazenda Paraná.

Sustenta ter cumprido integralmente sua contraprestação, efetuando o pagamento de R$ 40.000,00 a título de honorários iniciais. Todavia, afirma que a ré não ingressou com a demanda prometida, mesmo após reiteradas cobranças, o que lhe teria causado prejuízos.

Diante disso, requer a rescisão do contrato com a devolução integral dos valores pagos (R$ 40.000,00) e indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

Juntou documentos.

A parte foi intimada e promoveu o recolhimento das custas.

Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação e determinada a citação da ré (ID 183278101).

A audiência restou infrutífera pela ausência da ré (ID 190640388).

Citada, a ré apresentou contestação arguindo, preliminarmente, ausência de pressupostos processuais. No mérito, reconhece a contratação, mas defende que, em razão da falta de documentação necessária ao ajuizamento e do posterior ingresso de terceiro (Deogracio Antunes Ortiz) com ação de reintegração de posse contra o sócio da autora (processo 1000073-56.2024.8.11.0090), teria sido realizado acordo verbal para redirecionar os honorários pagos à defesa judicial naquele processo.

Defende, ainda, ter prestado efetivamente os serviços, inclusive com apresentação de contestação, interposição de agravo de instrumento e participação em audiência. Acrescenta que a advocacia constitui obrigação de meio e não de resultado e pugna pela improcedência dos pedidos, com condenação da autora por litigância de má-fé (ID 191100196).

Impugnação à contestação (ID 193805147).

Em decisão saneadora, a preliminar foi rejeitada, os pontos controvertidos fixados e a prova oral deferida (ID 205185016).

Na audiência de instrução e julgamento, ambas as partes dispensaram a oitiva de testemunhas, sendo colhido apenas o depoimento pessoal do representante da ré. Os debates orais foram convertidos em memoriais escritos (ID 210842329).

Com as alegações finais, a autora juntou um contrato firmado com a ré em fevereiro de 2022, no valor de R$ 400.000,00, cujo objeto seria a regularização de divisas de imóveis rurais da autora por todos os meios judiciais e extrajudiciais (ID 211754724). Alegou que a defesa no processo 1000073-56.2024.8.11.0090 já estaria compreendida naquele contrato mais amplo, de modo que não haveria lógica no alegado acordo verbal. Sustentou que a ré agiu com má-fé ao omitir tal documento.

A ré também apresentou memoriais, no qual impugnou a juntada do documento por preclusão, com fundamento nos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, reiterando no mais os argumentos da contestação (ID 213256116).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

Estando apto o feito, passo ao julgamento de mérito conforme me permite o artigo 12, §2º, inciso VII (Meta 02/CNJ), do Código de Processo Civil.

De início, passo à análise da impugnação da ré no que concerne à juntada do contrato de 2022, pela parte autora.

A parte autora juntou, em sede de alegações finais (ID 211754724), um contrato de prestação de serviços celebrado com a ré em fevereiro de 2022, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

A parte ré impugnou tempestivamente tal juntada, ao argumento de que a prova documental deveria ter sido produzida com a petição inicial, operando-se a preclusão.

Assiste razão à parte ré, pois o art. 434 do CPC estabelece que "Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações". O art. 435 do CPC, por sua vez, excepciona a regra, permitindo a juntada posterior de documentos novos, desde que destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

No caso concreto, o documento não é "novo" no sentido cronológico, pois preexistente ao ajuizamento da ação. Ademais, a tese que a parte autora visa contrapor foi sustentada na contestação, de maneira que incumbia a ela apresentar o contrato juntamente com a impugnação à contestação e não somente depois de a instrução processual ter sido formalmente encerrada na audiência realizada em 08/10/2025 (ID 210842329). Como é cediço, após o encerramento da instrução, não é mais possível a produção de novas provas, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei, que não se verificam no caso.

Portanto, não conheço do documento juntado pela parte autora em sede de alegações finais (ID 211754724), por preclusão temporal e lógica, devendo o mesmo ser riscado dos autos.

Superada esta questão, passo à análise do mérito.

Infere-se dos autos ser incontroverso que as partes celebraram o contrato de 26 de janeiro de 2024, cujo objeto específico era o ajuizamento de ação de reintegração de posse referente à Fazenda Paraná (ID 179736560); bem o pagamento integral do valor de R$ 40.000,00 pela autora (ID 179736561); e, por fim, a não propositura da ação pela ré.

Assim, a controvérsia reside em verificar se houve inadimplemento contratual por parte da ré que justifique a rescisão do pacto e a devolução dos valores pagos, além de reparação por danos morais.

Nota-se que enquanto a parte autora sustenta que a não execução do objeto contratual configura inadimplemento absoluto, ensejando a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos; a parte ré, por sua vez, alega que, embora não tenha ajuizado a ação de reintegração de posse, prestou serviços equivalentes ao defender o sócio da autora em ação possessória ajuizada por terceiro (Processo nº 1000073-56.2024.8.11.0090).

Da detida análise dos autos, verifico que, de fato, a parte ré não ajuizou a ação de reintegração de posse contratada. Contudo, restou comprovado que, logo após a celebração do contrato (26/01/2024), foi ajuizada ação de reintegração de posse por terceiro (Deogracio Antunes Ortiz) em face do sócio da autora (08/02/2024), versando sobre a mesma área objeto do contrato (Fazenda Paraná).

A parte ré comprovou sua atuação nesse processo, tendo realizado a defesa do sócio da autora, participado de audiência de justificação prévia (18/04/2024), apresentado contestação e interposto agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a liminar possessória.

Nesse contexto, é fundamental considerar a natureza dúplice das ações possessórias, expressamente prevista no art. 556 do CPC: "É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor."

O caráter dúplice das ações possessórias significa que, na mesma relação processual, o réu pode formular pedido contra o autor, sem necessidade de reconvenção. Assim, ao defender o sócio da autora na ação possessória ajuizada por terceiro, a parte ré estava, em essência, buscando a mesma tutela jurisdicional que seria pleiteada na ação contratada, apenas em posição processual diversa.

(...)

Desta feita, considerando que a advocacia constitui obrigação de meio, e não de resultado, e que a parte ré efetivamente prestou serviços advocatícios equivalentes aos contratados, defendendo os interesses possessórios da parte autora (por meio de seu sócio) sobre a mesma área objeto do contrato, não há que se falar em inadimplemento contratual e devolução de valores.

A atuação da parte ré na defesa dos interesses possessórios da autora, ainda que em posição processual diversa da inicialmente prevista, atendeu à finalidade essencial do contrato, qual seja, a proteção jurídica da posse da Fazenda Paraná.

Não caracterizado o inadimplemento contratual, não há fundamento para a rescisão do contrato e, consequentemente, para a devolução dos valores pagos a título de honorários advocatícios.

Ademais, o parágrafo único da Cláusula Sexta do contrato estabelece que, em caso de rescisão por iniciativa do contratante, serão devidos os honorários até então depositados, o que reforça a improcedência do pedido de devolução.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, é certo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme o entendimento consolidado na Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, o dano moral da pessoa jurídica não se presume, devendo estar vinculado a uma ofensa à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem, credibilidade, reputação e bom nome perante o mercado e a sociedade.

No caso em questão, além de não ter sido caracterizado o inadimplemento contratual, a autora não produziu qualquer prova de que tenha sofrido abalo à sua honra objetiva, deixando de demonstrar que o episódio tenha gerado descrédito comercial, perda de negócios ou abalo à sua reputação no meio em que atua.

Portanto, indefiro o pedido de indenização por danos morais.

No tocante à litigância de má-fé, não se vislumbra conduta abusiva por nenhuma das partes, capaz de ensejar condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Posto isto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedentes
com resoçuão de mérito os pedidos formulados por RIBEIRO SERODIO PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS LTDA. em face de ELVIS KLAUK JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

Determino a exclusão do documento juntado pela parte autora em sede de alegações finais (ID 211754724), por preclusão temporal e lógica, nos termos dos artigos. 434 e 435 do CPC.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Sem delonga, denota-se que a controvérsia central reside em saber se os serviços de defesa judicial prestados pela apelada ao sócio da empresa contratante, em demanda distinta daquela que era objeto do contrato, configuram adimplemento suficiente para justificar a retenção integral de R$ 40.000,00.

In casu
, a sentença recorrida alicerçou a improcedência sobre a natureza dúplice das ações possessórias (art. 556 do CPC) e o caráter de obrigação de meio da atividade advocatícia. Com a devida vênia,
nenhum desses fundamentos, corretos em abstrato, resiste ao confronto com o Direito das Obrigações
.

Cediço que o art. 556 do CPC é norma de economia processual, pois permite ao réu de uma ação possessória deduzir pedido contraposto na própria contestação, sem necessidade de reconvenção. Seu propósito é exclusivamente processual e não tem qualquer aptidão para alterar o conteúdo de obrigações contratuais preexistentes.

Logo, a sentença, ao invocá-lo, confundiu planos distintos,
o processual e o contratual
, equiparando duas prestações que, por sua natureza, não se confundem, àquela de
propor uma ação
, na condição de autor, que significa dominar a narrativa inaugural, delimitar a causa de pedir e definir a estratégia desde o primeiro momento. E àquela de se
defender em demanda alheia
, na condição de réu, tratando-se de prestação reativa, submetida à iniciativa do adversário e limitada à resistência à pretensão alheia. A toda evidência,
são obrigações de complexidade e valor estratégico distintos
.

Assim, considerando que o art. 313 do Código Civil é categórico ao vedar que “
O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa
”,
não se pode, portanto, considerar cumprida a obrigação de ajuizar uma demanda pelo simples fato de que foi apresentada defesa em processo movido por terceiro
.

Há, ainda, razão autônoma e igualmente determinante, a saber, a confusão entre personalidades jurídica e física, vedada pelo art. 49-A do Código Civil, in verbis:

“Art. 49-A.

A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)”

Extrai-se do ID. 348038910 que o
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos foi celebrado com a RIBEIRO SERODIO PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS LTDA.
, pessoa jurídica,
e os honorários foram por ela pagos
. Todavia, os serviços efetivamente prestados pela Apelada beneficiaram
Claudionor Ribeiro de Carvalho
, sócio, pessoa física (
vide
IDs. 348038936 a 348038941).

Imprescindível pontuar que identidade do objeto do aludido Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos
, “
a propositura de Ação de Reintegração de posse referente a Fazenda Paraná
”,
não suprime a distinção de personalidades
.

Para que o redirecionamento dos recursos da pessoa jurídica à defesa pessoal do sócio tivesse amparo jurídico, seria indispensável demonstrar que a própria contratante, por seus órgãos competentes, o autorizou expressamente. Nada consta dos autos.
Essa ausência de documentação é, precisamente, o ponto central do litígio
.

Conquanto a Apelada tenha alegado, como fato modificativo do direito da autora, a celebração de acordo verbal de redirecionamento dos honorários, ao fazê-lo,
atraiu para si, com exclusividade, o ônus de demonstrá-lo
, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Tal ônus, contudo, não foi satisfeito
.

Não há qualquer e-mail, mensagem, ata ou comunicação formal que confirme o suposto ajuste.
Tenho que o silêncio documental de um escritório de advocacia
, tecnicamente habilitado para formalizar qualquer alteração de mandato,
é, por si só, eloquente
.

Nesse particular, a jurisprudência é assente:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO VERBAL - ÔNUS DA PROVA - DEPOIMENTOS INSUFICIENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 373 do CPC/15, é do Autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
Para que se reconheça a validade do contrato verbal impõe-se a comprovação de sua existência, do objeto e, ainda, dos termos da pactuação
. Ausente prova que corrobore a existência do contrato verbal e do valor da dívida objeto da ação de cobrança, não há como se condenar o réu ao pagamento de quantia apontada como devida”.
(TJ/MG, RAC 10000200107076001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, j. 03/06/2020, DJe 04/06/2020; g. n.)
.

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INC. I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ausência de prova documental acerca da natureza do negócio jurídico questionado, a solução do litígio deve ser encontrada na distribuição do ônus da prova e nas regras de experiência comum. 2. Na distribuição do ônus da prova, compete à parte autora comprovar suas alegações, conforme determina o art. 373, I, do Código de Processo Civil. 3. No caso em análise, o acervo probatório não sugere a ocorrência de contrato verbal de prestação de serviços de construção civil, mas, ao contrário, indica que a construção do imóvel resultou da constituição de sociedade simples pelo apelado e terceiro alheio aos autos. 4. Apelação não provida. Unânime.”
(TJ/DF, RAC 0717490-93.2022.8.07.0020, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 07/03/2024, DJe 26/03/2024).

Em verdade, os próprios elementos dos autos contradizem a tese da Apelada. Vê-se do documento de ID. 348038912, e-mail de 10 de setembro de 2024, que o Escritório Apelado reconhece expressamente a existência de dois contratos distintos, um de R$ 40.000,00 para a reintegração de posse e outro de R$ 50.000,00 para a ação demarcatória, sem fazer qualquer menção a acordo verbal que houvesse fundido ou redirecionado essas obrigações.
Se tal ajuste existisse, seria de se esperar que constasse, ao menos, dessa correspondência
.

Por outro lado, a notificação extrajudicial enviada pela Apelante em setembro de 2024 exigia a devolução integral dos honorários ao fundamento expresso de que a ação contratada não foi proposta (
Cf
. ID. 348038913), conduta radicalmente incompatível com a de quem teria aquiescido, ainda que verbalmente, à alteração do objeto contratual.

Acresça-se que o art. 472 do Código Civil consagra que “
O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato
”. Nessa perspectiva, eventuais modificações substanciais de contrato celebrado por escrito exigem a mesma formalidade do instrumento original, de modo que um suposto redirecionamento verbal de R$ 40.000,00 jamais poderia vincular a contratante.

Por fim, ao invocar a informalidade que ela própria criou para justificar a retenção dos honorários, a Apelada incorre em comportamento contraditório vedado pelo ordenamento, o
venire contra factum proprium
, pois
não é lícito a quem deliberadamente optou por não documentar uma alteração contratual se valer dessa mesma omissão como escudo contra a pretensão da parte prejudicada
.

Outrossim, a cláusula contratual de retenção dos honorários em caso de rescisão por iniciativa do contratante (Cláusula Sexta, parágrafo único) também não socorre a Apelada (ID. 348038910), na medida que esse dispositivo pressupõe que o contratado estava executando regularmente o objeto pactuado quando o contratante resolveu encerrar o vínculo sem justa causa.

Entretanto, quando o próprio contratado não executou o objeto do contrato,
a iniciativa de encerrar o vínculo pelo contratante é consequência direta desse inadimplemento
e não ato unilateral e injustificado. Destarte, aplicar a cláusula de retenção em tal cenário implicaria permitir que o contratado se beneficiasse da própria inexecução, em frontal violação ao sinalagma contratual e ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, insculpido no art. 884 do Código Civil.

Constatado, portanto, o inadimplemento absoluto, a Apelante tem direito à resolução do contrato e à devolução integral dos valores pagos
, forte no art. 475 do CC:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Logo, caberá à Apelada a restituição da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com correção monetária pelo SELIC desde o desembolso de cada parcela (art. 406 do CC) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

Destaco, por oportuno, que o desfecho da presente demanda não afasta eventual direito do Escritório de Advocacia de, caso entenda pertinente, pleitear o arbitramento de honorários em razão de sua atuação na defesa do sócio Claudionor Ribeiro de Carvalho, em eventuais demandas judiciais nas quais tenham sido prestados serviços sem a correspondente contraprestação.

Ressalte-se, ademais, que a análise, neste momento, fundamenta-se única e exclusivamente na relação contratual estabelecida no instrumento de Id. 348038910.

Quanto ao
pedido de danos morais
,
deve ser mantida a improcedência declarada na sentença
, uma vez que o dano moral da pessoa jurídica, na linha da Súmula 227 do STJ, exige demonstração de ofensa à honra objetiva, com abalo à imagem ou credibilidade perante o mercado.

Nesse contexto,
a Apelante não produziu prova de qualquer repercussão negativa perante terceiros
, vindo o conflito a permanecer circunscrito à relação entre as Partes, sendo insuficiente, para tanto, o mero inadimplemento contratual.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do

Recurso de Apelação interposto por
RIBEIRO SERODIO PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS LTDA.
e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para declarar rescindido o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e condenar
ELVIS KLAUK JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
à restituição de R$ 40.000,00 com correção monetária pela SELIC, desde o desembolso de cada parcela, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Por corolário lógico, considerando a reforma da sentença e o êxito da Apelante na pretensão principal (rescisão contratual e devolução integral dos honorários),
inverto o ônus de sucumbência, mantendo o percentual fixado na origem
, devendo, contudo, incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026